Tribunal: TJES
Processo: 5008536-38.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008536-38.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KATERINE SANTOLIN MELO TOSATO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGADA ABUSIVIDADE DE JUROS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REGULARIDADE DO CONTRATO E DAS TAXAS PACTUADAS. NEGATIVAÇÃO E ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO BANCO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória-ES, em ação declaratória c/c indenização ajuizada em face do BANCO BMG S.A. A recorrente pleiteia a declaração de abusividade de juros em contrato de empréstimo pessoal, a repetição de valores pagos a maior, a condenação do banco ao pagamento de danos morais e a análise de pedido de desbloqueio de conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar a existência de abusividade nas taxas de juros pactuadas e eventual vício de consentimento na contratação do empréstimo pessoal;
(ii) apurar se houve falha na prestação do serviço pelo banco, ensejando indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contratação foi realizada com pleno consentimento da apelante, conforme demonstrado pela autenticidade do contrato eletrônico, que descreve de forma clara as condições pactuadas, incluindo a modalidade de empréstimo e as taxas de juros aplicáveis. Não há vício de consentimento ou falha na prestação do serviço.

4.
A taxa de juros contratada, embora superior à média de mercado, não ultrapassa o limite de uma vez e meia o percentual médio praticado, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ. Assim, não se verifica abusividade na pactuação.

5.
Não há menção no contrato de que o empréstimo seria consignado, sendo inaplicáveis as taxas médias de mercado para essa modalidade.

6.
O encerramento da conta bancária ocorreu em decorrência de suspeita de fraude, devidamente notificada à apelante, em conformidade com a Resolução CMN nº 2.025/93 e a Circular BCB nº 3.600/00, afastando a irregularidade na conduta do banco.

7.
A negativa de danos morais é justificada pela ausência de ato ilícito ou falha grave. As circunstâncias apresentadas configuram meros aborrecimentos, incapazes de violar de forma relevante os direitos da personalidade, em consonância com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pactuação de taxas de juros superiores à média de mercado somente será considerada abusiva quando ultrapassado o limite de uma vez e meia o percentual médio praticado, nos termos do art. 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

2. O encerramento unilateral de conta bancária, devidamente justificado por suspeita de fraude, não configura ato ilícito nem enseja reparação por danos morais.

3. O dano moral exige ofensa grave aos direitos da personalidade, sendo insuficientes meros dissabores para sua configuração.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 51, §1º; CPC, art. 85, §§2º e 11; Resolução CMN nº 2.025/93; Circular BCB nº 3.600/00.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 381; REsp nº 1.061.530/RS; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.441580-8/001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
KATERINE SANTOLIN MELO TOSATO
contra sentença de Id nº 10588748, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória-ES que, nos autos da ação de declaratória c/c indenização ajuizada em face do
BANCO BMG S/A.,
julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais de Id nº 10588750, a recorrente alega, em síntese, que sendo um empréstimo pessoal consignado ou não, de igual forma o juro aplicado se mostra abusivo, devendo ser reformada a sentença nesse ponto.

Assevera, ainda, que foi a Ré quem deu causa ao bloqueio e a consequente negativação do nome da Autora, pelo que deve ser condenada a pagar pelos danos morais causados.

Por fim, sustenta que a r. sentença sequer analisou o pedido de desbloqueio de sua conta e, por tais razões requer seja dado provimento ao presente recurso, com a reforma da sentença para que seja considerado abusivo o juro aplicado, com a restituição do valor pago a mais e, ainda, seja o banco requerido condenado ao pagamento de danos morais.

O
Banco BMG S.A
. apresentou contrarrazões no Id nº 10588753, pugnando pelo desprovimento do apelo.

E o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposta por
KATERINE SANTOLIN MELO TOSATO
contra sentença de Id nº 10588748, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória-ES que, nos autos da ação de declaratória c/c indenização ajuizada em face do
BANCO BMG S/A.,
julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais de Id nº 10588750, a recorrente alega, em síntese, que sendo um empréstimo pessoal consignado ou não, de igual forma o juro aplicado se mostra abusivo, devendo ser reformada a sentença nesse ponto.

Assevera, ainda, que foi a Ré quem deu causa ao bloqueio e a consequente negativação do nome da Autora, pelo que deve ser condenada a pagar pelos danos morais causados.

Por fim, sustenta que a r. sentença sequer analisou o pedido de desbloqueio de sua conta e, por tais razões requer seja dado provimento ao presente recurso, com a reforma da sentença para que seja considerado abusivo o juro aplicado, com a restituição do valor pago a mais e, ainda, seja o banco requerido condenado ao pagamento de danos morais.

O
Banco BMG S.A
. apresentou contrarrazões no Id nº 10588753, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação da regularidade da contratação e a existência de danos morais decorrente da referida relação.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, a requerente ajuizou declaratória c/c obrigação de fazer e danos morais alegando, em resumo, que efetuou um empréstimo consignado com o Banco BMG S.A.

Narra a requerente que fez o empréstimo sem ler toda a documentação confiando na funcionária da Ré, não vendo que se tratava de um empréstimo pessoal e não consignado e ainda com juros abusivos.

A parte requerida em sede de contestação arguiu a legalidade da contratação realizada registrando os seguintes pontos:
i)
o contrato foi firmado com pleno consentimento e clareza quanto aos termos;
ii)
a ausência de abusividade na taxa aplicada, afirmando que ela reflete o risco elevado associado ao empréstimo pessoal e que é compatível com o mercado;
iii)
que não haveria valores pagos a maior que justifiquem a devolução e;
iv)
que não houve qualquer ato ilícito ou falha no serviço que ensejasse reparação por danos morais, considerando as alegações infundadas.

No caso em apreço, após requerimento de julgamento antecipado, sobreveio a r. sentença julgando improcedente os pedidos da inicial.

Pois bem. Feitas tais considerações, assinalo que
por versar a presente ação sobre a regularidade de Contrato Bancário, há relação de consumo entre os litigantes, incidindo o entendimento contido no Enunciado de
Súmula nº 297
, do Eg. Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.".

Nesse contexto, em se tratando o Banco requerido de pessoa jurídica prestadora de serviços, é objetiva a sua responsabilidade pela ocorrência de falha na consecução das atividades desenvolvidas, nos termos do art. 14, caput, da Lei nº 8.078/1990:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.".

No caso em apreço, tenho que não se pode extrair do contrato e das obrigações contraídas junto ao banco que houve qualquer violação a ensejar vício de consentimento ou falha na prestação do serviço que pudesse viciar a sua vontade ou interferir na licitude do objeto, confiança e lealdade mútuos.

A razão dessa assertiva reside no fato de que
restou comprovado nos autos que o contrato firmado entre as partes foi expressamente identificado como
empréstimo pessoal
, conforme destacado na sentença de primeiro grau.

Ademais, a apelante não negou a autenticidade de sua assinatura no contrato eletrônico, que descreve claramente a modalidade de contratação e suas condições, incluindo a previsão de débito em conta e as taxas de juros mensal e anual.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual a revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários é admitida apenas em casos excepcionais, desde que comprovada cabalmente a abusividade.

Nesse sentido, é essencial que as taxas pactuadas superem de maneira significativa a média praticada no mercado, de forma a colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor).

Na hipótese dos autos, a sentença de primeiro grau foi enfática ao demonstrar que as taxas de juros pactuadas estavam em consonância com a média praticada pelo mercado no período da contratação, conforme consulta ao Banco Central do Brasil. A taxa média anual de 406,59% para
empréstimos pessoais
em maio de 2022, quando comparada à taxa contratada de 554,43%, não supera o limite de uma vez e meia do patamar médio, entendimento corroborado pela jurisprudência do STJ
(Recurso Especial nº 1.061.530/RS).

Nesse contexto, é relevante destacar que em nenhuma cláusula do contrato há menção de que se trata de um empréstimo consignado. Assim, a autora não pode se beneficiar das taxas médias de mercado aplicáveis a empréstimos consignados, especialmente aquelas vinculadas ao INSS, como quer fazer crer em seu apelo.

Assim, é incabível a declaração de abusividade das taxas de juros.

Confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. LEGALIDADE NA COBRANÇA. DESCABIDA A PRETENSÃO DE REPETIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I - Os contratos firmados com instituições financeiras estão sujeitos à revisão judicial de acordo com o CDC, mediante impugnação específica e demonstração de abusividade ou de ilegalidade em suas cláusulas (STJ, súmula 297 e 381; CDC, art. 51, § 1º).

II - Não se verificando que a taxa de juros remuneratórios supera a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, não há que se falar em abusividade.

III - Considerando que não houve apuração de qualquer abusividade no contrato que ensejasse cobrança indevida, descabida a pretensão de repetição. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.441580-8/001, Relator(a): Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD 2G) , 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 25/11/2024, publicação da súmula em 26/11/2024)

Quanto ao encerramento unilateral da conta bancária da apelante, o recorrido comprovou que a medida decorreu de suspeita de fraude, devidamente notificada à consumidora, em conformidade com a Resolução CMN nº 2.025/93 e a Circular BCB nº 3.600/00.

Dessa forma, a justificativa apresentada pelo banco foi suficiente para afastar qualquer irregularidade ou falha na prestação de serviços.

Ademais, conforme ressaltado na sentença, a própria apelante transferiu o recebimento de seu benefício previdenciário para outra instituição financeira, não havendo prova de que ficou privada de recursos para adimplir as parcelas do empréstimo ou que a negativação decorreu de fato imputável exclusivamente ao banco.

Logo, inexistem elementos aptos a configurar ato ilícito por parte do recorrido.

Por derradeiro, em relação ao pedido de indenização por danos morais, é imprescindível que o ato causador do dano ultrapasse os meros aborrecimentos do cotidiano, violando de forma relevante os direitos da personalidade da parte.

No presente caso, não restou demonstrado que as condutas atribuídas ao recorrido tenham gerado ofensa de tal magnitude.

Conforme bem fundamentado na sentença, as circunstâncias narradas pela apelante configuram meros dissabores, incapazes de ensejar reparação por danos extrapatrimoniais. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a caracterização de dano moral em casos semelhantes.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço o recurso interposto por
KATERINE SANTOLIN MELO TOSATO
e, no tocante ao mérito
NEGO PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença.

Com fulcro no art. 85, §§2º e 11, do CPC, majoro a verba honorária de sucumbência ao patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, porém, suspensa a exigibilidade de tal verba, porquanto a parte recorrente se encontra a litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar